Tribunal: TJSP
Processo: 0007057-84.2019.8.26.0590
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Revogação da prisão preventiva. Insurgência ministerial. Caso que seria de manutenção da custódia. No entanto, solto pela Magistrada a quo, o recorrido demonstrou bom comportamento enquanto gozou do benefício, sem notícia de novas investidas criminosas. Argumentos pela decretação da prisão que perderam força pelo decurso do tempo. Recurso

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Revogação da prisão preventiva. Insurgência ministerial. Caso que seria de manutenção da custódia. No entanto, solto pela Magistrada a quo, o recorrido demonstrou bom comportamento enquanto gozou do benefício, sem notícia de novas investidas criminosas. Argumentos pela decretação da prisão que perderam força pelo decurso do tempo. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0007057-84.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido MATHEUS
CESAR DA SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0007057-84.2019.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 10.719 2/4 EV
R e c u r s o e m S e n t i d o E s t r i t o
n o 0 0 0 7 0 5 7 - 8 4 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 5 9 0
R e c o r r e n t e : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
R e c o r r i d o : M a t h e u s C é s a r d a S i l v a
C o m a r c a : S ã o V i c e n t e
VOTO No 10.719
Recurso
em
Sentido
Estrito.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. Revogação da prisão preventiva.
Insurgência ministerial. Caso que seria de manutenção
da custódia. No entanto, solto pela Magistrada a quo, o
recorrido demonstrou bom comportamento enquanto
gozou do benefício, sem notícia de novas investidas
criminosas. Argumentos pela decretação da prisão que
perderam força pelo decurso do tempo. Recurso
desprovido.
1) O Ministério Público interpõe o presente Recurso em Sentido
Estrito contra a r. decisão de fls. 11/12, proferida em 24/06/2019, pela MM.a Juíza
de Direito da 2a Vara Criminal de São Vicente, que, no curso do processo no
1501396-18.2019.8.26.0536, revogou a prisão preventiva de MATHEUS
CÉSAR DA SILVA, com imposição de medidas cautelares.
Alega o Parquet, em síntese, que estão presentes os requisitos
dos arts. 312 e 313 do CPP, sendo necessária a prisão porque o réu, processado
por tráfico de drogas, possui envolvimentos criminais anteriores, evidenciando
que, solto, voltará a delinquir (fls. 01/05).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 32/38), a r. decisão foi
mantida em juízo de retratação (fls. 43).
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se
pelo provimento (fls. 54/57).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Ao que consta da denúncia, em 15/04/2019, MATHEUS CÉSAR
DA SILVA trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 06 porções de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0007057-84.2019.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 10.719 3/4 EV
maconha, 21 de cocaína e 16 de crack (fls. 09/10).
Em audiência de custódia, houve a conversão do flagrante em
preventiva pela gravidade do delito de tráfico e porque o recorrido ostenta
condenação anterior pelo mesmo delito (fls. 16/20).
Após a defesa prévia, a Magistrada revogou a prisão preventiva
fundamentando que o acusado era tecnicamente primário, possivelmente seria
beneficiado com a substituição da pena por restritivas de direitos, bem como
possuía residência fixa (fls. 11/12).
Com o devido respeito, embora a liberdade provisória no tráfico
seja permitida, por entendimento jurisprudencial majoritário, a prisão deveria ter
sido mantida neste caso, porque réu ostenta condenação anterior pelo mesmo
delito (fls. 26), além de passagens pela Vara da Infância (fls. 28), tudo a indicar
que geraria risco à ordem pública se permanecesse em liberdade.
Ocorre que é preciso se ater ao caso concreto e suas
intercorrências.
Nesta situação em particular, a liberdade foi assegurada em
24/06/2019 e, desde esta data, ou seja, há 04 meses, o recorrido permaneceu
em liberdade sem o cometimento de novos delitos, como consta na consulta ao
INTINFO. Ainda, não há notícia do descumprimento das obrigações impostas
pelo Juízo.
Assim, até o momento, inexistem fatos concretos a sugerir que,
em liberdade, o recorrido prejudicará a ordem pública ou se esquivará da
aplicação da lei penal.
Em outras palavras, o recorrido não deu causa, por seu
comportamento, à revisão do cenário processual vigente e à aplicação de prisão
preventiva, porque sua liberdade foi assegurada sem intercorrências.
Deste modo, no presente, é caso de manutenção da liberdade,
uma vez que o recorrido honrou, até o momento, o benefício que lhe foi
concedido. Por isso, os argumentos pela decretação da prisão, repita-se, neste
caso concreto, perderam sua força pelo decurso do tempo.
Ressalto que, se descumpridas as obrigações impostas, haverá
possibilidade de decretação da prisão preventiva (art. 282, § 4o, do CPP).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0007057-84.2019.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 10.719 4/4 EV
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso ministerial.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator